Tribunal: TJDFT
Processo: 0712423-92.2022.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMOS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MUTUANTE E CONTRATADO. BANCO. MUTUÁRIO E CONTRATANTE. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÕES ENTABULADAS POR INTERMÉDIO DE SUPOSTA REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INDUÇÃO A ERRO. DOLO. FRAUDE. ALEGAÇÃO. MÚTUOS. DESCONFORMIDADE COM AS OFERTAS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DA VONTADE DE CONTRATAR. DESCONTOS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. CONTRTOS LEGITIMAMENTE FIRMADOS. RELAÇÃO INTERMEDIÁRIA MANTIDA PELO MUTUÁRIO. NEGÓCIO ORIGINÁRIO ESTRANHO AO BANCO. RESPONSABILIZAÇÃO DO BANCO. NEXO CAUSAL ENLAÇANDO O ILÍCITO A ATOS IMPUTÁVEIS À INSTITUIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO E DOLO. FALHAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. CONTRATAÇÕES VOLUNTÁRIAS. NULIDADE DAS AVENÇAS. FALHAS IMPUTÁVEIS AO BANCO. INEXISTÊNCIA. OPERAÇÕES DERIVADAS DA DESÍDIA E INCÚRIA DO PRÓPRIO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL E FALHAS INEXISTENTES (CC, ART. 186; CDC, ART. 14, § 3o). DESCONTOS ADVINDOS DO USO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO OU SIMPLES. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS CONTRATOS NOS TERMOS DAS OFERTAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATAÇÕES VOLUNTÁRIAS. DANO MORAL. ILÍCITO INEXISTENTE. PEDIDO DESGUARNECIDO DE LASTRO. CONTRATAÇÃO LÍCITA, VÁLIDA E EFICAZ. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. MATÉRIA PRECLUSA. RÉU REVEL. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.

1. Segundo a regulação procedimental estabelecida pelo novo estatuto processual, a impugnação ao valor da causa deve ser formulada em ambiente de preliminar agregada à contestação, sob pena de preclusão, e, assim, afirmada a revelia da parte ré por ter formulado defesa serôdia, a faculdade que a assistia de debater o valor da causa fora sepultada pela preclusão temporal, à medida em que, não conhecida a contestação que veiculara, a preliminar nela formulada também não pôde ser ao menos conhecida (CPC, art. 293). Rejeito, pois, a arguição.

2. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidor como destinatário final do serviço contratado, qualifica-se como relação negocial de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser revisado ou invalidado ante à sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada a aferição de que esta permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias ou maculado pela ausência dos contornos de eficácia dos negócios jurídicos.

3. Conquanto a responsabilidade do fornecedor de serviços bancários ostente natureza objetiva, emergindo independentemente de ter incorrido em culpa, germinando da simples subsistência do ato lesivo, é passível de elisão se aferido que o fato lesivo e os efeitos que irradia não derivaram de nenhum ato passível de lhe ser imputado ou se derivara da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, porquanto a responsabilidade civil, seja informada pelo sistema subjetivo seja pelo sistema objetivo da culpa, não prescinde da aferição dos elementos que a qualificam, notadamente a subsistência de ação ou omissão do agente e o nexo causal enlaçando-a ao resultado danoso havido (CC, art. 186; CDC, art. 14, § 3o, I e II).

4. O exigido pelo legislador de consumo acerca da indispensabilidade de o consumidor ser informado acerca dos produtos e serviços que lhe são oferecidos, inclusive dos riscos que representem (CDC, art. 6o, III), destina-se exclusivamente a assegurar que fique plenamente ciente do que lhe esta sendo oferecido e das obrigações que, em contrapartida, lhe ficarão afetas, permitindo-lhe contratar de modo consciente e de forma a atender suas expectativas.

5. A luz dos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente os princípios da transparência e informação, e resguardado ao consumidor o direito primário e inafastável de obter informação adequada, clara e precisa sobre os serviços que lhe são disponibilizados, compreendendo amplo acesso às corretas especificações e singularidades, que devem estar condizentes com o serviço individualizado, e às demais condições pertinentes ao negócio, encerrado o desrespeito a esses princípios norteadores das relações de consumo afronta a proteção legalmente assegurada, sujeitando o fornecedor aos efeitos correlatos (arts. 4°, IV, e 6o, III, da Lei 8.078/90).

6. Contratados empréstimos bancários e cartão de crédito consignado de forma legítima e apreendido que os créditos e o instrumento creditício disponibilizados pela instituição bancária não se demonstraram regulados por condições abusivas, conquanto tenha o consumidor tomador dos serviços bancários se enredado, sem a participação do banco, em negócio revestido de vício de consentimento, pois induzido a entabulá-lo, o havido afasta a apreensão de prática abusiva decorrente da ausência de anuência à contratação e falha na prestação dos serviços por parte do banco, o que infirma, ademais e como consectário, a subsistência de ato ilícito como pressuposto da responsabilidade civil e apto a macular os atributos de sua personalidade.

7. A despeito de a responsabilidade do banco em ambiente de relação de consumo ser de natureza objetiva, sua responsabilização demanda a subsistência de ilícito originário de ato passível de ser imputado aos prepostos da instituição que concorrera ou irradiara o dano ou negócio reputado lesivo ou nulo, tornando inviável que, confiado mútuos e cartão de crédito a pedido do consumidor de forma legítima, o banco, na sequência, seja responsabilizado por negócio subjacente no qual o mutuário se enredara com empresa diversa sem nenhuma participação ou concorrência da entidade bancária.

8. Inexistindo qualquer vício maculando o mútuo contratado pelo consumidor, que o contratara de forma legítima, aliada à perduração do vínculo, continua enlaçado às prestações dele derivadas, não irradiando a fraude que vitimara o contratante de forma subjacente, conquanto envolvendo os serviços bancários prestados, fato apto a ensejar a responsabilização do banco defronte a negócio para o qual não concorrera e que lhe é estranho, porquanto, sob essa ótica, inexistente nexo de causalidade a enlaçar qualquer ato imputável a casa bancária e a fraude que vitimara o consumidor.

9. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados a parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância a limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

10. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.